Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019683-91.2021.8.11.0000
PACIENTE: CICERO GONCALVES DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERME ALVES MACHADO, JUACY DOS REIS LIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PACIENTE CONDENADO – 1. PRETENSÃO DE AGUARDAR O TRÃNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM LIBERDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 5. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR OS PACIENTES EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do habeas corpus que expõe temática argumentativa já proposta em writ e apelação criminal anteriormente apresentados em favor do paciente e julgados por essa Câmara Criminal.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
No caso dos presentes autos, não há elementos que demonstrem que a instituição prisional não possua condições de estabelecer medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19, que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019683-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (PACIENTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (INTERESSADO), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (IMPETRANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PACIENTE CONDENADO – 1. PRETENSÃO DE AGUARDAR O TRÃNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM LIBERDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 5. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR OS PACIENTES EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
e apelação criminal anteriormente apresentados em favor do paciente e julgados por essa Câmara Criminal.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

No caso dos presentes autos, não há elementos que demonstrem que a instituição prisional não possua condições de estabelecer medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19, que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado por GUILHERME ALVES MACHADO e JUACY DOS REIS LIRA (advogados) em favor de CICERO GONCALVES DA SILVA, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação no. 1000431-38.2021.8.11.0086, que homologou a prisão em flagrante, convertendo em prisão preventiva, vindo posteriormente, à ser condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigos 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa.

O paciente foi preso no dia 28/01/2021 pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, onde foram apreendidas 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância indicativa de pasta base de cocaína, totalizando o peso bruto de 367.892,60Kg (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta miligramas).

Argumentam pela necessidade de concessão da ordem ao paciente para que aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, diante da falta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a fundamentação da decisão que não concedeu o direito de recorrer em liberdade não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que levou em consideração tão somente a gravidade em abstrato do delito, sendo dessa forma, genérica e abstrata.

Alegam que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele primário de bons antecedentes, não ser o crime cometido com violência e grave ameaça, não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública.

Por fim, ressalta que o paciente se enquadra no grupo de risco da contaminação pelo Covid-19, uma vez que possui doença crônica (anemia perniciosa), devendo ser aplicado as medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada de monitoramento eletrônico e o cumprimento das medidas no município de Goiânia, onde o paciente possui domicílio.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo conhecimento parcial do writ, e na parte conhecida, pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve ser conhecida em parte, e na parte conhecida, não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Constato emergir dos autos que com as informações juntada nos autos, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima no dia 28/01/2021, de que possível transporte de entorpecentes estaria sendo realizado pela combinação veicular “MB 1634 - de placa GSH-7766, tracionando o Semirreboque de placa JHL-7G98”, que, naquele dia, estaria nas imediações da Fazenda Guapirama, nesta urbe.

Após diversas diligências, o veículo teria sido localizado – naquele mesmo dia, por volta das 23h30min – estacionado no pátio da referida Fazenda, em tese, aguardando um carregamento de caroços de algodão. Foi realizada a abordagem do paciente, que seria o responsável pelo transporte, o qual se mostrou demasiadamente nervoso com a presença da guarnição policial, repassando informações desconexas quanto à origem e o destino da viagem.

Realizada uma minuciosa fiscalização no veículo, foram localizados 360 tabletes de pasta base de cocaína (que pesaram 367,892 kg), cujo material estava acondicionado em compartimentos especialmente preparados para a ocultação das drogas, mais especificamente, nas paredes laterais e na frente da carroceria do semirreboque. O paciente teria relatado aos policiais a origem da droga (Pontes e Lacerda-MT) e que seu destino seria o Estado de São Paulo, que receberia a quantia de R$10.000,00 pelo transporte.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo de origem entendeu estar presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, os requisitos da garantia da ordem pública, elementos autorizadores da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta criminosa dada a apreensão de expressiva quantidade de droga (367,892kg de cocaína), bem como o próprio acusado relatou responder processo criminal no Estado de Goiás-GO por crime de porte de arma de fogo, fatos que motivaram a manutenção da custódia preventiva.

Primeiramente, no que importe ao pedido defensivo, para que o paciente/réu possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, o magistrado sentenciante negou ao réu apelar em liberdade.

No caso, houve a devida demonstração de que a prisão cautelar é necessária e proporcional para o resguardo da ordem pública, potencialmente afetada, considerando a elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, entendimento confirmado por este e. TJMT no julgamento do Habeas Corpus n. 1002363-28.2021.8.11.0000.

Superada a instrução processual, o paciente foi condenado em primeira instância como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigos 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa.

Em recurso de apelação, a Defesa do paciente pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando falta de fundamentação da sentença no ponto referente a manutenção da prisão preventiva. Em julgamento da apelação, este e. TJMT manteve a condenação, porém, reduziu a pena para oito anos de reclusão em regime inicial fechado e não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da fundamentação esboçada pelo magistrado que evidencia a presença do “periculum libertatis”. Registra-se que o recurso foi julgado em 10/11/2021, ou seja, há aproximadamente 04 (quatro) meses.

O impetrante não demonstrou se houve qualquer modificação fática que pudesse ensejar a reapreciação do pleito, tecendo argumentos semelhantes aos exarados no bojo do Habeas Corpus no. 1002363-28.2021.8.11.0000 e da Apelação 1000696-40.2021.8.11.0086.

Contudo, como já visto, a imposição e a manutenção da prisão preventiva foram devidamente fundamentadas, amparadas em elementos concretos que indicam a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.

Dessa forma, se o TJMT já decidiu sobre a prisão preventiva decretada (HC no. 1002363-28.2021.8.11.0000) e negou o direito de recorrer em liberdade no julgamento do recurso de apelação no. 1000696-40.2021.8.11.0086, ausente fato novo, passou a figurar na condição de autoridade coatora,
razão pela qual nesse particular, não conheço do habeas corpus
.

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado não só por se tratar de paciente com registro criminoso (haja vista que o próprio acusado informou em seu interrogatório responder crime de porte ilegal de arma de fogo), mas também diante na apreensão de grande quantidade de droga, a qual seria transportada para outro Estado da federação por ele, quantidade de entorpecente que acaba por justificar a existência do periculum libertatis, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito, os Enunciados no. 06 e 25, deste Tribunal de Justiça:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, associado as circunstâncias do fato como ocorreram, a recalcitrância do paciente e a expressiva quantidade de entorpecentes com ele aprendida, deve ser observado os depoimentos dos policiais (PRFs), os quais declararam que o próprio autuado (paciente) disse que essa seria a terceira viagem que faria transportando drogas e que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço, elementos de informação suficientes para a manutenção da prisão já que há fortes indicativos de estar inserido em associação criminosa.

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o “periculum libertatis”, porquanto o modus operandi é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Quanto ao alegado risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido (Covid-19), diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional em que se encontra, para lidar com possível existência de pandemia dentro de suas dependências, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou que não possa receber os cuidados devidos e necessários.

Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desta feita,
in casu
, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir no
mandamus
ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022